Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0738561-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL SILVA FONSECA PACIENTE: RICARDO ALVES QUINTINO DA CRUZ DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por RAFAEL SILVA FONSECA, em favor de RICARDO ALVES QUIRINO DA CRUZ, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, nos autos do processo no 0744617-58.2025.8.07.0001, referente ao Inquérito Policial no 586/2025-38a DP. O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na existência de risco à ordem pública. Pondera que o paciente exerce atividade remunerada e estava matriculado em curso profissionalizante, não estando evidenciada qualquer periculosidade apta a justificar a manutenção da segregação imposta. O impetrante sustenta que o d. Magistrado que presidiu a audiência de custódia determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem qualquer análise individualizada da conduta e do histórico do paciente, ou risco real à ordem pública. Ressalta que a medida configura hipótese de coação e abuso de poder, tendo em vista a inexistência de justa causa para a imposição da prisão preventiva, caracterizando ofensa às disposições contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal). Com base nesses argumentos, o impetrante pleiteia, em caráter liminar, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 470 de 25/08/2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 08 a 12 de setembro de 2025, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi estabelecida em 22 de agosto de 2025 (ID 247230365 do processo originário). O paciente foi preso em flagrante em 21 de agosto de 2025 (ID 247139734 do processo de origem). Na audiência de custódia, o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de ilegalidades no auto de prisão em flagrante. Destacou que o tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade e que, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. De fato, conforme assinalado pelo d. Magistrado que conduziu a audiência de custódia, a investigação na conta vinculada ao custodiado na rede social do Instagram evidenciou postagens e anúncio de vendas de drogas sintéticas por período superior a 01 (um) ano, o que demonstra habitualidade, persistência e insistência na difusão dos entorpecentes. (grifo no original) Ademais, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por ocasião da realização da audiência de custódia, oficiou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Portanto, não se encontrando caracterizado evidente constrangimento ilegal, tem-se por insubsistente o risco de perecimento do direito, apto a tornar impositiva a análise da pretensão deduzida pelo impetrante no plantão judicial. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025 11:08:26. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância